Tribunal: STF
Processo: ARv 24311
Classe: ARv
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-11-06
Data de publicação: 1990-11-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SISTEMA DA EREG. 2/85: PRECLUSAO
DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL PELA FALTA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
          INTERPOSTO O RE, NO SISTEMA DA EREG. 2/85, COM ALEGAÇÃO
DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO (RISTF, 325, I) E ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
DA QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL (ART. 325, XI, MAS SE LIMITANDO  O
DESPACHO  DA   PRESIDENCIA  DO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM  A DEFERIR O
PROCESSAMENTO DA ARGÜIÇÃO, A FALTA DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO ( OU
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO DESPACHO) TORNOU PRECLUSA A MATÉRIA
CONSTITUCIONAL E, ADVINDO O REGIME DA ATUAL CONSTITUIÇÃO, A   VIA
DO  NOVO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO;  SOBREVIVE  APENAS,  DO  APELO
INTERPOSTO, A PARTE QUE SE CONVERTEU EM RECURSO ESPECIAL.